Tribunal: TJDFT
Processo: 0738983-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738983-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALISSON JUNIOR DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: AMANDA COSTA LEMOS PEREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Walisson Junior Da Silva Pereira contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 190870361 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Amanda Costa Lemos Pereira, processo n. 0709744-48.2020.8.07.0020, assim decidiu: Considerando que já foram reiteradamente realizadas consultas eletrônicas nos sistemas disponíveis ao juízo, defiro apenas parcialmente o pedido formulado no ID 185668485 para autorizar mais uma consulta eletrônica no sistema Sisbajud, cuja planilha atualizada do débito deverá ser juntada aos autos no prazo de 5 (cinco) dias, decotando-se o valor já bloqueado. Localizado saldo bancário, transfira-se o valor bloqueado para uma conta judicial e intime-se a parte devedora para eventual impugnação no prazo legal. Não havendo impugnação, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, a qual deverá informar se confere quitação em face do valor penhorado. Restando infrutífera a diligência ou insuficiente para adimplemento do saldo devedor, tendo em vista o término do prazo de suspensão delimitado conforme decisão ID 120182528, proferida em 30/03/2022 (art. 921, III e §1o) sem manifestação do credor quanto à existência de bens em nome do devedor, há que se considerar o início do prazo prescricional. Advirto a parte exequente que a contagem do prazo prescricional, no curso do processo, se dará na forma prescrita no § 4o do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei 14.195, de 26 de setembro de 2021. Esclareço que, nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. Caso ainda não tenha sido delimitado, deverá a Secretaria certificar a data de ciência da parte credora acerca “da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, a fim de estabelecer o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, desarquivem-se os autos e intimem-se as partes para eventual manifestação, no prazo comum de 15 dias, nos termos do art. 10 c/c art. 921, §5o c/c 924, V, do CPC. Intimem-se. Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. (grifos no original) Em razões recursais (Id 6408579), o agravante busca a reforma de decisão que deferiu parcialmente a pesquisa no sistema Bacenjud e fixou o início da contagem do prazo prescrição intercorrente, a incidir caso a diligência restasse infrutífera. Narra tratar-se de cumprimento de sentença movido para satisfazer débito decorrente de desvio de valor relacionado a um bem móvel. Alega que a agravada foi intimada a adimplir o débito em 05/10/2021, mas não o fez, tampouco indicou bens para garantir a execução. Diante disso, o agravante indica ter realizado diversas diligências com o objetivo de localizar bens penhoráveis em nome da executada/agravada. No entanto, tais diligências foram infrutíferas, o que levou à suspensão do processo por um ano, de 29/11/2022 a 07/11/2023. Assevera ter solicitado, após o término da suspensão, nova pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Afirma que, apesar de não ter se mantido inerte, o juízo de primeiro grau decidiu arquivar novamente o processo e fixar o início da contagem do prazo prescricional intercorrente. Requer a continuidade do curso processual, pelo menos até a análise aplicada de cada um dos pedidos. Afirma presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) Seja aplicada a Legislação extraordinária publicada durante o período da Pandemia, que beneficiou os processos em fase de Execução, de forma superveniente, conforme é entendido o caso em tela e, em caso contrário, sejam os pedidos julgados e/ou deferidos, para que se dê o curso natural do processo; b) Seja devolvido o regular processamento do feito, sendo provido o Recurso, reformada a decisão impugnada, com a devida análise e deferimento dos outros pedidos, um a um para que se alcance a justiça, incluído o pedido de mais consultas SISBAJUD; c) Seja deferida, liminarmente, nos termos do art. 300, § 2o do Código de Processo Civil e com base na fundamentação acima esposada, a tutela antecipada sem a oitiva da parte contrária ao presente recurso, para que seja dada a continuidade do curso do processo com o deferimento dos outros pedidos, como medida de justiça. Deixa de recolher o preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça (Id 69938763 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento diante de sua intempestividade. Em análise do processo de origem, verifico que a decisão responsável por deferir parcialmente a pesquisa ao sistema Bacenjud e fixar o início da contagem do prazo prescricional, caso a diligência restasse infrutífera, foi proferida em 21/3/2024 (Id 190870361 do processo de referência). Segundo consulta à aba de expedientes no processo de referência, a parte agravante registrou ciência da decisão agravada em 23/3/2024 (sábado). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 25/3/2024 (segunda-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 17/4/2024 (quarta-feira), considerando a suspensão do expediente entre os dias 27 e 29 de março, inclusive. O exequente/agravante, em 31/3/2024, comunicou a interposição de agravo de instrumento (Id 191529264 do processo de referência), sem, contudo, produzir qualquer prova cabal de que tenha assim procedido. O juízo, por sua vez, manteve a decisão impugnada, determinando o aguardo do julgamento final do suposto recurso (Id 194812245 do processo de referência). Posteriormente, em 31/8/2024, o ora recorrente pugnou por nova penhora na modalidade "teimosinha" (Id 209521948 do processo de referência). O magistrado a quo manteve novamente a decisão proferida e determinou o aguardo do provimento final do agravo (Id 210051572 do processo de referência). O exequente/agravante interpôs o presente agravo de instrumento somente em 16/9/2024 (Id 64084579). Friso que o pedido de retratação (Id 209521948 do processo de referência) formulado em 31/8/2024 contra o pronunciamento que o indeferiu, assim como a respectiva decisão (Id 210051572 do processo de referência), não têm o condão de devolver o prazo para interposição do recurso contra o ato decisório que deferiu parcialmente a consulta ao sistema Sisbajud e fixou o termo inicial da fluência do prazo da prescrição intercorrente em caso de insucesso da medida. Com efeito, como o exequente teve conhecimento da decisão que indeferiu seu pleito em 23/3/2024 – data da ciência no sistema PJe do pronunciamento judicial em questão –,o manejo deste agravo de instrumento em 16/9/2024 (Id 64084579), quando havia transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, se deu de modo intempestivo. Nesses termos, o presente agravo de instrumento é claramente intempestivo, porque a decisão agravada é a que indeferiu o pedido ao Id 190870361 do processo de referência, e não a que indeferiu o pedido de reconsideração - a qual não devolve o prazo para interposição do recurso. Desse modo, estava preclusa a decisão hostilizada pelo agravo de instrumento. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (“Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de semelhante questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Além disso, nos autos principais, o exequente/agravante assevera ter interposto agravo de instrumento em face da decisão de Id 190870361 do processo de referência, todavia, em momento posterior, retrata-se dessa assertiva, informando ter desistido do recurso (Id 209521948 do processo de referência). Ocorre que, conforme adiantado acima, em consulta processual, não verifico qualquer registro da interposição do aludido recurso, o que evidencia a inconsistência das informações prestadas. Ademais, ressalto que, ainda que houvesse a interposição do referido recurso, o manejo do presente agravo de instrumento, em momento posterior, versando sobre a mesma decisão, seria juridicamente inadmissível, ante o princípio da unicidade recursal. Por restar verificada a flagrante intempestividade, tenho que o presente recurso não pode ultrapassar a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, por isso mesmo, manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 18 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora